Tribunal: TJDFT
Processo: 0016966-27.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO TEMA REPETITIVO 1.059 DO SUPERIOR TREIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DO RECURSO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela embargante/executada, sustentando contradição e omissão no acórdão embargado. Alega-se a inaplicabilidade do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em situações de provimento recursal, com fundamento na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.059.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a conformidade da decisão recorrida com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.059 e definir a adequada fixação de honorários sucumbenciais em situações de provimento recursal.
III. Razões de Decidir
3. O Tema Repetitivo n.o 1.059 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil exige o desprovimento integral ou parcial do recurso, não sendo aplicável em caso de provimento, mesmo que parcial, ou alteração mínima do julgamento.
4. O acórdão embargado, ao dar integral provimento à apelação, contrariou expressamente o entendimento consolidado, razão pela qual se impõe o reexame do recurso, em conformidade com o disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para, com efeitos infringentes, na forma do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, fixar os honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa, em desfavor da embargante/executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023.